Tribunal: TJDFT
Processo: 0735891-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE COTAS CONDOMINIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 42 do CDC e 940 do CC “para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil” (Acórdão 1293293, 0700622-53.2020.8.07.0006, Rel. Des Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, julgado em: 15/10/2020, DJE: 28/10/2020). 1.1. Da análise dos autos, não restou demonstrado ter havido cobrança da dívida referente às cotas condominiais, muito menos o pagamento indevido dos referidos valores, razão pela qual não há que se falar em repetição do indébito, conforme requerido pela autora.
2. Recurso conhecido e desprovido.